Tribunal: TJSP
Processo: 1058429-51.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Pretensão à anulação de procedimento administrativo que culminou na aplicação de multa – Ilicitude configurada – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos que pode ser ilidida por prova em contrário – Proporcionalidade do valor fixado – Valor balizado sobre o grau da infração – Natureza que dispensa análise quantitativa do número de condutas

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Pretensão à anulação de procedimento administrativo que culminou na aplicação de multa – Ilicitude configurada – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos que pode ser ilidida por prova em contrário – Proporcionalidade do valor fixado – Valor balizado sobre o grau da infração – Natureza que dispensa análise quantitativa do número de condutas praticadas pelo autor para dosimetria da multa – Estrito cumprimento do princípio da legalidade – Ausência de comprovação da inexistência das ilegalidades – Sentença mantida – Apelação não provida.